Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-31.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005148-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR JOSE PETRY - CPF: 959.013.961-20 (APELANTE), Welington da Silva Souza (APELANTE), NEURIVANE LOPES DE SOUSA - CPF: 056.959.941-52 (APELANTE), KATIA SANDRA QUARESMA PRADO - CPF: 923.222.711-87 (APELANTE), CRISLAINE NUNES DA CONCEICAO MORAIS - CPF: 007.322.892-38 (APELANTE), FERNANDA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 282.679.008-02 (APELANTE), EDUARDO FIN GABARDO - CPF: 465.529.228-84 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), LUZIMAR DE MORAES - CPF: 030.715.831-41 (APELANTE), LAIS CAROLINE NASCIMENTO - CPF: 050.840.491-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (VÍTIMA), ODAIR JOSE PETRY - CPF: 959.013.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIVANE LOPES DE SOUSA - CPF: 056.959.941-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE NUNES DA CONCEICAO MORAIS - CPF: 007.322.892-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FIN GABARDO - CPF: 465.529.228-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 282.679.008-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO - CPF: 009.898.091-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENOR MACHADO - CPF: 427.597.733-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SOARES DE SOUZA - CPF: 704.694.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA - CPF: 061.121.191-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 538.058.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FLORIANO DA SILVA - CPF: 060.935.121-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEILA MATOS RODRIGUES - CPF: 875.039.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA - CPF: 903.921.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT - CPF: 050.394.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA ALICE DA SILVA BRITO - CPF: 026.209.903-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI CLECIO DE LIMA DA SILVA - CPF: 039.382.441-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MATOS RODRIGUES - CPF: 024.498.501-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI TAVARES SAMPAIO - CPF: 056.131.281-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI MINETTO JUNIOR - CPF: 045.544.021-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIA VENTURA DIAZ - CPF: 045.412.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FLORIANO PEREIRA - CPF: 016.799.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI FLORIANO PEREIRA - CPF: 068.175.411-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA ALVES - CPF: 705.874.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES SANCHES DE NORONHA - CPF: 048.406.811-39 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE RODRIGUES ALVES - CPF: 062.295.621-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO - CPF: 057.856.111-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON MORENO DOS SANTOS - CPF: 063.248.301-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO - CPF: 051.436.691-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.801-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE MORAES - CPF: 037.486.431-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBINSON FERREEIRA FRANCISCO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Associação para o tráfico e organização criminosa. Preliminar de incompetência do juízo da 7ª vara criminal da comarca de cuiabá. competência territorial reconhecida. Rejeição. Mérito. Autoria. Apreensão de substâncias entorpecentes, interceptações telefônicas e declarações dos agentes policiais. Vínculo associativo demonstrado.
Condenação por organização criminosa. Dupla punição pelo mesmo fato.

Readequação das penas. Parcial provimento do recurso. Penas da primeira e segunda apelantes readequadas.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou as três apelantes

por associação para o tráfico e organização criminosa [“Operações Mercúrio e Hidrus”] visando absolvição ou readequação das penas impostas.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; 2)

provas insuficientes para a condenação;3) dupla condenação pelo mesmo fato criminoso [
bis sin idem
entre associação para o tráfico de drogas e organização criminosa].

III. Razões de decidir

1. O c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,

d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.
“Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.”

2. Como se denota da interceptação telefônica e da prova oral produzida, a facção criminosa “Comando Vermelho” distribuía substâncias entorpecentes por meio de “gerentes” para diversas “lojinhas”, as quais eram responsáveis pela comercialização direta aos usuários de drogas. Paralelamente, o controle das atividades ilícitas era exercido por meio da cobrança de mensalidade e, quando surgia conflitos internos pelos descumprimentos de obrigações pactuadas, eram ordenados “salves” e homicídios.

3. O vínculo entre as apelantes e a facção “Comando Vermelho”, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas voltadas à traficância, demonstra a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de organização criminosa.
Ao aferir a
hierarquia e estrutura do grupo criminoso atuante na Comarca de Guarantã do Norte, verifica-se que era composto por, ao menos, 21 (vinte e um) agentes com funções dividas entre a “liderança”, “gerentes”,

“lojistas” e “pequenos revendedores ligados a lojistas”.

4. A tipificação da organização criminosa pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) associação estável e permanente de 4 (quatro) ou mais pessoas para o cometimento de infrações com penas superiores a 4 (quatro) anos ou crimes de caráter transnacional; 2) estrutura ordenada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; 3)

finalidade de obtenção de qualquer vantagem ilícita.

5.
“O conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas e documentos apreendidos, evidencia a participação ativa e consciente dos réus na organização criminosa Comando Vermelho, comprovando a prática de atividades ilícitas em função estruturada e hierarquizada. A negativa apresentada pelos recorrentes, sem amparo em elementos probatórios robustos, mostra-se dissociada do acervo probatório colhido em sede policial e ratificado em juízo.”

6. A partir do conjunto probatório, conclui-se que a mercancia de substâncias entorpecentes constituía a principal e a única atividade ilícita [efetivamente comprovada] desempenhada pelo grupo criminoso, tanto que não houve condenações por crimes comuns. “
Nesse quadro, deve ser reconhecido o bis in idem ao punir uma mesma conduta fática em dois tipos penais diferentes [organização criminosa e associação para o tráfico], de modo que deve ser observado o princípio da especialidade e mantida somente a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº. 11.343/2006.”

7. O c. STJ, no Tema Repetitivo nº 1172, consolidou diretriz jurisprudencial de que
“a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”
.

8. "A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa”
.

IV. Dispositivo e Teses

Recurso conhecido e provido parcialmente para absolver a primeira apelante da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas da segunda apelante.

Teses de julgamento
:

1. As condenações da segunda e terceira apelantes por organização criminosa deve ser mantidas quando as provas revelam o envolvimento na facção “Comando Vermelho”, com atuações voltadas ao tráfico de drogas.

2. Configura
bis in idem
a condenação simultânea da primeira apelante por organização criminosa e associação para o tráfico quando fundadas nos mesmos fatos e sem demonstração de vínculo associativo autônomo, devendo prevalecer o tipo penal especial.

3 A reincidência específica não autoriza, por si só, a elevação da pena em patamar superior a fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 386, II, e 580; CP, art. 33, § 2º, ‘a’; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, III; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 536.222/SC – Relator: Ministro Jorge Mussi -

4.8.2020; STJ, AgRg no HC: 791877CE - Relator: Min. Teodoro Silva Santos, j.

5.12.2023, p. 12.12.2023; HC nº 681724/MG - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - j. 14.10.2021, p. 5.11.2021; STJ, AgRg no HC 491153- SC 2019/0027459-5 – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.8.2020; STJ, AgRg no AREsp: 1593941/TO 2019/0291937-2 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 29.9.2020;

STJ, REsp n. 1.896.832/AC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 23.11.2021,j. 30.11.2021; STJ, AgRg no HC n. 908.344/SC

- Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.11.2024, p. 6.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025; STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017. STJ, REsp nº 2.003.716/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.10.2023, p. 31.10.2023.
STJ, AgRg no HC n. 938.361/RJ – Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.

5.3.2025, p 12.3.2025. STJ, HC nº 326.686/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 18.11.2015; STJ,
REsp n. 2.086.897/PR – Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, p. 25.2.2025. STJ, AgRg no HC n. 931.744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.2.2025, p. 18.2.2025.

TJMT, AP 0031350-04.2017.8.11.0042 - p. 17.12.2024, p.

19.12.2024; TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020. AP 1011247-57.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.1.2025, p. 31.1.2025; AP 1020998-57.2023.8.11.0042 – j. 15.10.2024 - p. 18.10.2024;
TJMT - AP 58015/2018 – Primeira Câmara Criminal – j. 25.9.2018 – p.

28.9.2018. TJMT, AP 1017765-46.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal -

.j. 13.4.2022, p. 19.4.2022. TJMT, AP 1008914-39.2023.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.5.2024, p. 10.5.2024; TJMT, AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2023;
AP 1005727-19.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.11.2024, p. 28.11.2024;
TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8).
TJPR, APL nº 00024924320198160077 -

Relator: Des. João Domingos Küster Puppi – j. 29.6.2020 – p. 1º.7.2020

Doutrina
:
CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene S. Organizações Criminosas em Mato Grosso à luz da Associação Diferencial: o Caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na Periferia de Cuiabá, 2021.
GRECO FILHO, Vicente.

Comentários à Lei de Organização Criminosa – Lei 12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18. LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Volume único. 5. ed. ver., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 665. MALVASI, Paulo Artur. A ‘mente’ e o homicídio: A gestão da violência no tráfico de drogas em São Paulo Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 6, núm. 4, octubrediciembre, 2013, p. 675/698. NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. 2ª Ed.,

Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 12.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005148-31.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

LAIS CAROLINE NASCIMENTO;

LUZIMAR DE MORAES;

KATIA SANDRA QUARESMA PRADO.

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LAIS CAROLINE NASCIMENTO, LUZIMAR DE MORAES e KATIA SANDRA QUARESMA PRADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1005148-31.2021.8.11.0042), que condenou a
primeira apelante

por
associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e

780 (setecentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 35

da Lei n° 11.343/2006 e art. 2º da Lei n° 12.850/2013 –; a
segunda apelante

por
organização criminosa

a 4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 2º, da Lei n° 12.850/2013 –; a
terceira apelante
por organização criminosa a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto

– art. 2º da Lei n° 12.850/2013 –

(fls. 6317/6380-ID 252453921).

As apelantes suscitam: 1) “
inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução Nº 11/2017 do Tribunal Pleno com supressão parcial do texto “com jurisdição em todo o estado”
; 2) incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital. No mérito, sustentam: 1) “
insuficiência probatória relativamente ao crime de organização criminosa
”; 2) ausência de provas de que
“teriam se associado para o fim de praticar o tráfico de drogas”
; 3) “
bis sin idem entre associação para o tráfico de drogas e organização criminosa”
.

Pedem o provimento para seja declarada
“ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, [...]com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem”.

No mérito, requerem as absolvições das imputações (fls. 6387/6428 - ID 252453923).

O GAECO – POLO CAPITAL - pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 6442/6468-ID 252453932).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: “Operação Hidrus” – Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas. – I - Das Preliminares: – Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT – Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LIII, art. 22, inc. I, e art. 24, §3º, todos da Constituição Federal, bem como dos arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural. – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente. – Não acolhimento – “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de (...), o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ”(STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050) - Segundo a interpretação do artigo 399, §2º, da Lei Instrumental Penal, o princípio do juiz natural é vilipendiado apenas quando ocorre alteração do órgão julgador após a instrução processual, hipótese que não é a dos autos. – Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos (STJ – RHC 47.018/RJ) – No caso, houve ratificação dos atos decisórios e não decisórios, ainda que implícita - Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. – II – Do Mérito: – Requestada absolvição de todas as recorrentes do crime Organização

Criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) face à insuficiência probatória - Absolvição do delito de Associação para o Narcotráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), em benefício da apelante Laís Caroline Nascimento, diante da fragilidade do arcabouço probatório - Subsidiariamente, pela sua absolvição do delito de Organização Criminosa, em razão da sustentada ocorrência de bis in idem na condenação por ambos os delitos. – Inadmissibilidade – Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria do delito de Organização Criminosa imputado as insurgentes – Quanto a suposta ocorrência de bis in idem diante da condenação da apelante Laís Caroline Nascimento pelos delitos de Organização criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas, reputo ser de uma relevância enfatizar que os crimes de associação para o Tráfico de Drogas e integração de Organização Criminosa são autônomos, de modo que, restando devidamente comprovado nos autos que a apelante fazia parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como atuava de forma associada a terceiras pessoas para a prática do comércio malsão, com lucros remetidos à referida facção e com divisões de tarefas pré-estabelecidas entre eles, a condenação por ambas as infrações penais deve ser mantida. – Pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 6479/6513-ID 261079676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ)

Egrégia Câmara:

As apelantes suscitam a
inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno e a
incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá sob a assertiva de que os fatos criminosos

ocorreram em Guarantã do Norte.

Todavia, os apelantes foram denunciados por organização criminosa e o julgamento da ação penal competia, à época, ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução nº 11/2017-TP.

Atente-se que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, independentemente da competência territorial, onde os fatos criminosos ocorreram (STF, HC nº 113018 – Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; AgRg no REsp nº 1611615/MT – Relator: Min. Felix Fischer -

16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas -

25.8.2020)

Ao dispor que a
“competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”
(CPP, art. 74), o legislador conferiu autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar e Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal.

Outrossim, o c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,

‘d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais

(ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013).

No mesmo sentido, o e. STJ e este e. Tribunal assim decidiram:

“
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais.”
(HC 237956/MT -

Relator:

Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - 12.6.2014)

“Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.”
(AP 0012792-30.2019.8.11.0004 – Relator: Des.

Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2024, p. 18.12.2024)

Nesse quadro, não se reconhece a alegada incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, tampouco em violação aos dispositivos constitucionais e legais.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Ressai do incluso Inquérito Policial que no primeiro semestre do ano de 2019 a 12 de novembro de 2019, em diversas ocasiões e lugares nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte-MT e região, os denunciados PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "PC", RONI CLECIO DE LIMA DA SILVA, vulgo "Roni", WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, vulgo "Coruja", MAURI FLORIANO PEREIRA, vulgo "Caladinho", MAURICIO FLORIANO PEREIRA, vulgo "Bola", ALEXANDRO SOARES DE SOUZA, vulgo "Geulis", CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA, vulgo "Cobra", ALDENOR MACHADO, vulgo "Betinho", NEURIVANE LOPES DE SOUSA, vulgo "Neuri", ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, CHEILA MATOS RODRIGUES, EVERTON MORENO DOS SANTOS, vulgo "Zóio", FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA, LUCAS FERREIRA ALVES, vulgo "Natividade", BRUNO FLORIANO DA SILVA, vulgo "Bruninho", KATIA SANDRA QUARESMA PRADO, ANTONIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO, vulgo "Leonardo", "Peixotinho", "Caseiro" e "Leo", CLEBER MORAIS, vulgo "Leitão", CRISLAINE NUNES DA CONCEIÇÃO MORAES, vulgo "Cris", FERNANDA SAMPAIO DA SILVA BENTO, ODINEI TAVARES SAMPAIO, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ODAIR JOSE PETRY, vulgo "Cabelo", "Brizolinha" e "Polaquinho", NICOLE VITORIA LUCAS, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo "Turcão", ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO, vulgo "Tia" e "Denise", SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, vulgo "Japinha", RAFAEL MATOS RODRIGUES, vulgo "Menino de Ouro" ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, vulgo "Tio", HERCULES SANCHES NORONHA, vulgo "Magrão" e "Xaropinho", EDUARDO FIN GABARDO, AMANDA RAYANE LUPO SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, vulgo "Cupim", LUZIMAR DE MORAES, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo "Douglinhas", LAIS CAROLINE NASCIMENTO e PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo "Azulão", WELINGTON DA SILVA SOUZA, NERI MINETTO JUNIOR e ADELSON APARECIDO FERREIRA, vulgo "Tibila" constituíram e integraram organização criminosa ("Comando Vermelho"), estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes.

[...]

FATO 03

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

Consta nos autos que, no primeiro semestre do ano de 2019 a 12 de novembro de 2019, em diversas ocasiões e lugares nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte-MT e região, os denunciados PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "PC", RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA, vulgo "Roni", WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, vulgo "Coruja", MAURI FLORIANO PEREIRA, vulgo "Caladinho", MAURICIO FLORIANO PEREIRA, vulgo "Bola", ALEXANDRO SOARES DE SOUZA, vulgo "Geulis", CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA, vulgo "Cobra", ALDENOR MACHADO, vulgo "Betinho", NEURIVANE LOPES DE SOUSA, vulgo "Neuri", ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, CHEILA MATOS RODRIGUES, EVERTON MORENO DOS SANTOS, vulgo "Zóio", FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA, LUCAS FERREIRA ALVES, vulgo "Natividade", BRUNO FLORIANO DA SILVA, vulgo "Bruninho", KATIA SANDRA QUARESMA PRADO, ANTONIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO, vulgo "Leonardo", "Peixotinho", "Caseiro" e "Leo", CLEBER MORAIS, vulgo "Leitão", CRISLAINE NUNES DA CONCEIÇÃO MORAES, vulgo "Cris'", FERNANDA SAMPAIO DA SILVA BENTO, ODINEI TAVARES SAMPAIO, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ODAIR JOSÉ PETRY, vulgo "Cabelo", "Brizolinha" e "Polaquinho", NICOLE VITORIA LUCAS, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo "Turcão", ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO, vulgo "Tia" e "Denise", SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, vulgo "Japinha", RAFAEL MATOS RODRIGUES, vulgo “Menino de Ouro”, ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, vulgo "Tio", HERCULES SANCHES NORONHA, vulgo "Magrão" e "Xaropinho", EDUARDO FIN GABARDO, AMANDA RAYANE LUPO SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, vulgo "Cupim", LUZIMAR DE MORAES, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo "Douglinhas", LAIS CAROLINE NASCIMENTO, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo "Azulão", WELINGTON DA SILVA SOUZA, NERI MINETTO JUNIOR e ADELSON APARECIDO FERREIRA, vulgo "Tibila" com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas.[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO [...]

20) KATIA SANDRA QUARESMA PRADO como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e mas penas do art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

[...]

37) LUZIMAR DE MORAES como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

[...]

39) LAIS CAROLINE NASCIMENTO como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo,35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal; [...].”

(Luiz Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – fls. 494/525-ID 252453245)

O Juízo singular reconheceu as responsabilizações penais dos apelantes

e dosou as penas nestes termos:

“III – Dispositivo

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

[...](d) CONDENAR as pessoas acusadas KÁTIA SANDRA QUARESMA PRADO, LUZIMAR DE MORAES e LAIS CAROLINE NASCIMENTO da imputação de infração ao art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, COM as implicações da Lei 8.072/90 (art. 1º, parágrafo único, V);

[...]Em observância ao princípio constitucional da individualização

da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o

sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

III.1 - Quanto a acusada KÁTIA SANDRA QUARESMA PRADO: ORCRIM

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. A pessoa acusada NÃO registra maus antecedentes e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que a pena provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento e, assim, a pena definitiva vai fixada em 03(três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, “c”) e 10(dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).

III.2 - Quanto a acusada LUZIMAR DE MORAES: ORCRIM À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. A pessoa acusada NÃO registra maus antecedentes porque a condenação que registra será considerada na segunda fase da dosimetria. A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.

Já as circunstâncias e consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Ausentes atenuantes.

Trata-se de REINCIDENTE ESPECÍFICO em crime hediondo porque condenada nos autos 0000924-47.2009.8.11.0023 com transito em julgado no dia 23/maio/2019 e executada na GR/SEEU 2000064-60.2019.8.11.0023, de modo que a pena provisória vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão e 50(cinquenta) dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento e, assim, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º, “b”) frente à reincidência e 50(cinquenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim frente à reincidência, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).

III.3 - Quanto a acusada LAIS CAROLINE NASCIMENTO

III.3.1 - Integrar ORCRIM

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. A pessoa acusada registra maus antecedentes porque a condenada nos autos 0008221-80.2019.8.11.0015 por fato ocorrido em 23/maio/2019 e trânsito no dia 28/novembro/2023, executada na GR/SEEU 2000870-80.2023.8.11.0015.

A propósito, “Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes” (STJ: AgRg no HC n. 865.320/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750(setecentos e cinquenta) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, de modo que a pena provisória vai fixada em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750(setecentos e cinquenta) dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento e, assim, a pena definitiva vai fixada em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º, “b”) frente aos maus antecedentes e 30(trinta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

III.3.2 – ASSOCIAÇÃO ao tráfico de drogas

À culpabilidade do agente, no caso presente, não foge da normalidade. A pessoa acusada registra maus antecedentes porque a condenada nos autos 0008221-80.2019.8.11.0015 por fato ocorrido em 23/maio/2019 e trânsito no dia 28/novembro/2023, executada na GR/SEEU 2000870-80.2023.8.11.0015.

A propósito, “Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes” (STJ: AgRg no HC n. 865.320/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no

particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, fixa-se a pena base em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750(setecentos e cinquenta) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, de modo que a pena provisória vai fixada em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750(setecentos e cinquenta) dias multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento e, assim, a pena definitiva vai fixada em 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º, “b”) frente aos maus antecedentes e 750(setecentos e cinquenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Na forma do art. 69 do CPB e art. 111 da LEP, desde logo leva o Juízo a UNIFIRCAR Ausentes causas de diminuição e de aumento e, assim, a pena definitiva vai fixada em 07(sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial (CP, art. 33, §2º, “b”) e 780(setecentos e oitenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim frente à reincidência, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – fls. 6317/6380-ID 252453921).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Daniel da Silva Bento, adolescente infrator (fls. 1988/1989; 2016), Wellington Prado Moreira, adolescente infrator (fls. 2018), Ricardo Junior Trocato de Camargo, adolescente infrator (fls. 2021/), Maria da Penha Soares, mãe de Ademilton da Penha Soares (vítima de homicídio – fls. 2024), Rosa de Lima, mãe do codenunciado

Rone Clecio (fls. 1932),

Leidy Daiane Prado Moreira, testemunha (fls. 2007/2008), Ademilza Aparecida Fontis Soares,

irmã Ademilton da Penha Soares (vítima de homicídio – fls. 2009/2010), Adilson Pontes Penha Soares,

irmão de Ademilton da Penha Soares (vítima de homicídio – fls. 2011/2012),

Adenilson Alves Matos, investigador de Polícia (fls. 916/917; 1505), Kamila Moreno dos Santos, testemunha (fls. 2014), Danilo Alves Rodrigues, investigador de Polícia (fls. 1043/1044; 1471; 1507/1508),

Benta Garcia de Paula, testemunha (fls. 1800), Jean Carlos dos Santos, policial militar (fls. 553/554; 620; 701/702; 982/983),

Jonatha Nitsche dos Santos, policial militar (fls. 555/556; fls. 618; 703; 984/985),

Nilson Tanajura Rodrigues, investigador de Polícia (fls. 983 e fls. 1041/1042; 1446),

Fagner Gomes da Silva Matias da Costa, usuário de drogas (fls. 1058/1059),

Cleia Priscila de Souza Manoel, testemunha

(fls. 1073/1074), Rosimeire Gourlart, testemunha

(fls. 1076),

Poliana Schrammel, investigadora de Polícia (fls. 1409), Rodrigo dos Anjos Piloni, investigador de Polícia (fls. 1411), Edson Damasceno do Nascimento, investigador de Polícia (fls. 559; 833; 1444),

Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, investigador de Polícia (fls. 918/919; 1473), Pedro Valdeci de Souza Filho, policial militar (fls. 557/558), Fabiano Aparecido Nogueira Sampaio, investigador de Polícia (fls. 700),

Elonar Rudenas,

policial militar (fls. 723/724),

Fabio Raul Manica, policial militar (fls. 725/726),

Luzineia Neris Floriano, informante (fls. 728),

Samy Cleo Silva, usuário de drogas (fls. 726),

Marcelo Silva Cardoso, usuário de drogas (fls. 740/741),

Aparecido Pereira Pardim, policial militar (fls. 828/830),

Wanderson Cesar Fatiga, policial militar (fls. 831/32),

Josiane da Silva Batista de Lima, testemunha (fls. 844), Tharek Moreira, testemunha (fls. 847) e Maria de Lourdes dos Santos, testemunha (fls. 926/927);bem como interrogados a LAIS CAROLINE NASCIMENTO (fls. 1723/1725) e os condenunciados Eduardo Fin Gabardo (fls. 1990/1992),

Neri Minetto Junior (fls. 2042/2044), Antonio Donizete Fortunato Filho (fls.

1326/1328; 1517/1519),

Odair José Petry (fls. 1545/1547), Nicole Vitoria Lucas (fls. 1739/1741), Rafael Matos Rodrigues (fls. 1844/1846),

Antonio Francisco Dos Santos (fls. 1847/1849),

Robinson Ferreira Francisco (fls. 1850/1851), Cláudio Francisco Penha (fls. 988/990; 1774),

Lucas Alves da Silva Oliveira (fls. 998/999 e 1194/1195),

Lucas Fabricio de Sena (fls. 1045/1047),

Milena Ferreira Rodrigues (fls. 1064/1066), Everton Moreno dos Santos (fls. 1084/1086),

Alexsandro Soares De Souza (fls. 1099/1101),

Mauricio Floriano Pereira (fls. 1114/1116), Mauri Floriano Pereira (fls. 1129/1131),

Claisson Thalis de Oliveira (fls. 1147/1149), , Anderson Jose Polipenko Serra (fls. 1244/1246), Emerson Roberto Silva Cardoso (fls. 1257/1259) e

Lucas Ferreira Alves (fls. 4929 e fls. 5118/5119), Weslei Roger Costa Damarat (fls. 568/570; 615; 1215/1217). A apelante KATIA SANDRA QUARESMA PRADO (fls. 1312/1314; 1510/1512) e os codenunciados/corréus Aldenize de Albuquerque Moreno (fls. 1793/1794),

Silmara Alice da Silva Brito (fls. 1796/1798),

Cleber de Moraes (fls. 1852/1854), Gledison de Sousa Schimanko (fls. 1158/1160),

Aldenor Machado (fls. 1202/1204),

Weslei Roger Costa Damarat (fls. 4857), Cheila Matos Rodrigues (fls. 1271/1273), Bruno Floriano da Silva (fls. 705; 718; 1299/1330) e Odinei Tavares Sampaio (fls. 1378/1380), Hercules Sanches Noronha (fls. 1928/1930) e os corréus/coindiciados Welington da Silva Souza (fls. 2047), Neurivane Lopes de Sousa (fls. 1229/1231), Francieli Cristina de Oliveira (fls. 561/563; 1340/1342; 1449/1451),

Crislaine Nunes da Conceição Moraes (fls. 1351/1353; 1414/1416),

Fernanda Sampaio da Silva Bento (fls. 1364/1366),

Paulo Cesar Ribeiro dos Santos (fls. 853/855) e Marcelo Geovani dos Santos Soares (fls. 912), Henrique Rodrigues Alves (fls. 1732/1734), Roni Clecio de Lima da Silva (fls. 1189/1191; 1770/1771) permaneceram em silêncio. A apelante LUZIMAR DE MORAES foi qualificada indiretamente (fls. 2035).

Em Juízo, colheram
-se as declarações dos policiais civis Edson Damasceno do Nascimento, Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, Cristiane Zeri de Oliveira Paulo, Elton da Silva Bedendo e Nilson Tanajura, das

testemunhas Elen Poliana Pedreira Bispo, Eletricia Guia da Silva, Marino Ribas de Lara e dos informantes Irineu Achiles Polipenko, Luzineia Neris Floriano, Thalia Rosa da Rocha, Décio Delmar Schimanko, Taynara de Moraes Medeiros e Evangelista de Souza Alves, bem como os interrogatórios das apelantes
LAIS CAROLINE NASCIMENTO, KATIA SANDRA QUARESMA PRADO e

LUZIMAR DE MORAES

e dos codenunciados Neri Minetto Júnior, Anderson José Polipenko Serra, Everton Moreno dos Santos, Emerson Roberto Silva Cardoso, Alexsandro Soares de Souza, Lucas Ferreira Alves, Cheila Matos Rodrigues, Silmara Alice da Silva Brito, Aldenize de Albuquerque Moreno, Roni Clécio de Lima da Silva, Cláudio Francisco da Penha, Henrique Rodrigues Alves, Hércules Sanches Noronha, Gledison de Sousa Schimanko, Mauricio Floriano Peixoto, Antonio Francisco Dos Santos, Robinson Ferreira Francisco, Antonio Donizetti Fortunato Filho, Mauri Floriano Pereira, Bruno Floriano Da Silva, Claison Thalis de Oliveira, Douglas Aparecido de Oliveira, Weslei Roger Costa Damarat, Rafael Matos Rodrigues, Aldenor Machado, Cleber Morais, Odinei Tavares Sampaio e Miqueia Ventura Dias (Relatório de Mídias de ID 191312187).

Vejamos a pretensão absolutória da organização criminosa.

Os fatos criminosos foram desarticulados a partir do desdobramento da “Operação Mercúrio” [entre janeiro/2019 e março/2019], oportunidade na qual a Polícia Judiciária Civil apurou que a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuava no município de Guarantã do Norte, com envolvimento de novos integrantes responsáveis pela distribuição e comercialização de drogas na região, com ordens emanadas de unidade prisional.

A partir da deflagração da “Operação Hidrus” [março/2019], com o cumprimento de mandados de busca, foram apreendidas substâncias entorpecentes assim classificadas e quantificadas: 1) na residência do codenunciado Weslei Roger Costa Damarat e da corré Francieli Cristina de Oliveira, uma porção de 48g (quarenta e oito gramas) de pasta-base de cocaína, 10 (dez) trouxinhas de pasta-base de cocaína, uma trouxinha de cocaína e uma porção de maconha (fls. 5255/5259); 2) na residência do codenunciado Cláudio Francisco Da Penha, 13 (treze) envelopes de

cocaína e uma porção de cocaína (fls. 5680/5681); 3) na residência do codenunciado Antonio Donizete Fortunato Filho e da apelante KATIA SANDRA QUARESMA PRADO, três tabletes de maconha com peso de 2,8kg (dois quilos e oitocentos gramas) (fls. 4185/4188 e fls. 4189); 4) na residência do codenunciado Lucas Ferreira Alves, uma porção de maconha (fls. 5100/5103)

As naturezas das drogas [maconha e cocaína] resultaram confirmadas pelo Laudo Pericial nº 530.2.04.2019.002884-01 (fls. 5303/5309), Laudo Pericial nº 530.2.4.2019.00189541(fls. 5303/5309), Laudo Pericial criminal nº 530.2.03.2019.014718-01 (fls. 2009/2025) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.55568-01 (fls. 511/513), os quais não sofreram qualquer impugnação.

O depoimento, em Juízo, o delegado de Polícia Waner dos Santos Neves, responsável pelas investigações, esclarece o início da atividade persecutória [a Operação “Hidrus” foi deflagrada a partir da operação “Mercúrio”, por ter sido constatado que a organização continuava a ser chefiada por membros presos em Sinop/MT] e a traficância organizada pelo grupo [coação de pessoas para guardar/depositar entorpecentes em suas residências; utilização de “lojinhas” para vender drogas; cobrança de “mensalidade” dos integrantes; substituição constante dos “gerentes” para dificultar as investigações e manter o controle das atividades ilícitas].

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento do investigador de Polícia Edson Damasceno do Nascimento, também na fase judicial, no sentido de que o codenunciado Cleber de Moraes exercia posição de líder,

recrutando novos membros e

fornecendo

drogas no Município de

Guarantã do Norte/MT, com o auxílio de sua esposa [apelante LAIS CAROLINE NASCIMENTO], a qual destinava os entorpecentes aos “gerentes” responsáveis pelas distribuição para as “lojinhas”, e da sua mãe

[a apelante LUZIMAR DE MORAES].

Registrem-se que depoimentos dos policiai civis [Waner dos Santos Neves, Edson Damasceno do Nascimento, Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, Cristiane Zeri de Oliveira Paulo, Elton da Silva Bedendo e Nilson Tanajura Rodrigues] possuem

“alto valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020), por serem os responsáveis pelas

diligências investigativas.

Denota-se da prova oral produzida que a facção criminosa “Comando Vermelho”, com a liderança do corréu CLEBER DE MORAES, distribuía substâncias entorpecentes por meio de “gerentes” para diversas “lojinhas”, as quais eram responsáveis pela comercialização direta aos usuários de drogas. Paralelamente, o controle das atividades ilícitas era exercido por meio da cobrança de mensalidade e, quando surgia conflitos internos pelos descumprimentos de obrigações pactuadas, eram ordenados “salves” e homicídios.

O atual profissionalismo da traficância exercida por integrantes de organização criminosa confere às “lojinhas” características relacionadas ao
“comércio, cotidiano e às questões de administração e finanças”
(MALVASI, Paulo Artur. A ‘mente’ e o homicídio: A gestão da violência no tráfico de drogas em São Paulo Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 6, núm. 4, octubrediciembre, 2013, pp. 675/698).

As provas extraídas das interceptações telefônicas também confirmam as declarações dos agentes policiais, visto que os diálogos monitorados permitem delimitar e individualizar as condutas das apelantes LAIS CAROLINE NASCIMENTO, LUZIMAR DE MORAES e KATIA SANDRA QUARESMA PRADO no grupo criminoso, a saber:

- a apelante LAIS CAROLINE NASCIMENTO é casada com CLEBER DE MORAES [também conhecido como “Leitão”], líder da facção criminosa em Guarantã do Norte e responsável pela venda e distribuição de drogas na região. A partir desse vínculo, a apelante LAIS CAROLINE NASCIMENTO atuava como seu “braço direito” e organizava as finanças do grupo criminoso, além de

controlar as contas bancárias e recolher dinheiro arrecado das “lojinhas”. Essa atuação pode ser confirmada pelos diálogos monitorados nos dias 9.5.2019
[1]
, 10.5.2019
[2]
, 12.5.2019
[3]
, 13.5.2019
[4]
, 15.5.2019
[5]
, 11.10.2019
[6]
, 16.10.2019
[7]
e 19.10.2019
[8]

- a apelante LUZIMAR DE MORAES é mãe do codenunciado CLEBER DE MORAES, líder da facção criminosa em Guarantã do Norte e responsável pela venda e distribuição de drogas na região, e seu envolvimento abrangeu a guarda de substâncias entorpecentes, consoante interceptações telefônicas nos dias 23.10.2019
[9]
,

14.11.2019
[10]
,

- a apelante KATIA SANDRA QUARESMA PRADO é casada com Antonio Donizete Fortunato Filho [conhecido por “Veio”], com quem foram apreendidos 3 (três) tabletes de maconha,

com peso estimado em 2,8kg (dois quilos e oitocentos gramas), sendo responsável por gerenciar “lojinhas” e recolher valores provenientes da traficância,

como se depreende dos diálogos interceptados em 16.8.2019
[11]
e em 26.10.2019
[12]
.

Na essência,

a investigação conduzida pela Polícia Judiciaria Civil conseguiu estabelecer um vínculo entre as apelantes LAIS CAROLINE NASCIMENTO, LUZIMAR DE MORAES e KATIA SANDRA QUARESMA PRADO e outros agentes na comercialização de drogas pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”, qual era responsável pela distribuição, monitoramento da venda e cobrança de mensalidades.

Do
Relatório Técnico Final n° 24/2019/NI/GTA
(fls. 2397/3002- fls. 3003/3251), subscrito pelos policiais civis Cristiane Zeri de O. Paulo e Elton da Silva Bededo, infere-se que: todas as substâncias entorpecentes comercializadas em Guarantã do Norte eram adquiridas/fornecidas pelo “Comando Vermelho”; parte dos lucros e as mensalidades eram repassadas à facção criminosa; as ordens relativas à distribuição e venda de drogas eram repassadas e acompanhadas pela liderança do grupo criminoso; o “conselho final” é responsável pelo
“julgamento, transmissão aos gerentes de regras e determinações, cumprimento de metas de arrecadação, venda e compra de drogas, aprovação dos gerentes, e de membros indicados pelos gerentes, ordens de execução de crimes”;
os “gerentes “eram os responsáveis pela distribuição de drogas, recebimento das mensalidades e repasse à liderança; o dinheiro arrecadado com a traficância eram depositados em contas-bancárias; os “lojistas” possuíam os pontos de comercialização de substancias entorpecentes diretamente aos usuários.

V
erifica-se que era composto por, ao menos, 21 (vinte e um) agentes bem como que as funções desempenhadas de dividam entre a “liderança” [codenunciado Cleber de Moraes], “conselheiros” [apelante LAIS CAROLINE NASCIMENTO e codenunciados Henrique; Rafael Matos Rodrigues], “gerentes” [corréus

Claudio Francisco da Penha; Antonio Donizete Fortunato Filho; Roni Clécio de Lima da Silva,

Bruno Floriano da Silva e Gledison de Sousa Schimanko], os “lojistas” [codenunciados

Miqueia Ventura Dias; Claisson Talis de Oliveira; Hercules Sanches Noronha; Aldenor Machado, Antonio Francisco Dos Santos e Odinei Tavares] e os “pequenos revendedores ligados a lojistas” [corréus Robinson Ferreira Francisco, Silmara Alice da Silva Brito,

Mauricio Floriano Pereira,

Mauri Floriano Pereira, Weslei Roger da Costa Damarat, Douglas Aparecido de Oliveira] e responsáveis pela movimentação financeira

e entrega das drogas [apelantes LUZIMAR DE MORAES,

KATIA SANDRA QUARESMA PRADO e codenunciada Cheila Matos Rodrigues].

Segundo o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte [analistas de Inteligência Cristiane Zeri de O. Paulo e Elton da Silva Bedendo], a “subgerência” pagaria pela droga o valor de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), ao passo que as "lojinhas" pagariam a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Cada “subgerência”, teria um lucro de 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), “
se considerarmos que a grama da pasta base é vendida ao consumidor final por no minimo R$ 50,00 (cinquenta reais)”
(fls. 3264).

Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene S. Organizações Criminosas em Mato Grosso à luz da Associação Diferencial: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

Essa premissa pode ser confirmada pelas negociações diárias de substâncias entorpecentes pelos integrantes da associação criminosa, com especificação de quantidades, naturezas e valores vultosos [R$50.000,00; R$24.000,00; R$19.400,00; R$4.070; R$2.700;00], tendo sido apreendido mais de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) com seus integrantes.

A permanência da organização criminosa, vinculada a facção “Comando Vermelho”, está demonstrada pelo período de aproximadamente 7 (sete) meses,

correspondente às investigações

conduzidas pela Polícia Judiciária Civil [início em 19.3.2019 e encerramento 30.12.2019], oportunidade na qual foram realizadas diversas diligências, tais como interceptações telefônicas, cumprimento de mandados de busca e apreensão, inquirições de testemunhas e interrogatórios para identificar todos os integrantes do grupo criminoso (fls. 3820/3881-ID

191310388).

A tipificação da organização criminosa pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) associação estável e permanente de 4 (quatro) ou mais pessoas para o cometimento de infrações com penas superiores a 4 (quatro) anos ou crimes de caráter transnacional; 2) estrutura ordenada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; 3)

finalidade de obtenção de qualquer vantagem ilícita (NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. 2ª Ed.,

Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 12;

LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Volume único. 5. ed. ver., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 665).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas e documentos apreendidos, evidencia a participação ativa e consciente dos réus na organização criminosa Comando Vermelho, comprovando a prática de atividades ilícitas em função estruturada e hierarquizada. A negativa apresentada pelos recorrentes, sem amparo em elementos probatórios robustos, mostra-se dissociada do acervo probatório colhido em sede policial e ratificado em juízo.”

(AP 1005727-19.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.11.2024, p. 28.11.2024)

Nesse quadro, as apelantes LAIS CAROLINE NASCIMENTO, LUZIMAR DE MORAES e KATIA SANDRA QUARESMA PRADO integravam a facção “Comando Vermelho” com atuações voltadas ao tráfico de drogas, a justificar a condenação por organização criminosa.

Não obstante, constata-se que a apelante LAIS CAROLINE NASCIMENTO foi condenada, simultaneamente, por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, inexistindo elementos fático-probatórios distintos, ou seja, os vínculos associativos, as condutas e a permanência do grupo se confundem.

A partir do conjunto probatório, conclui-se que a mercancia de substâncias entorpecentes constituía a principal e a única atividade ilícita [efetivamente comprovada] desempenhada pelo grupo criminoso atuante na Comarca de Guarantã do Norte, tanto que não houve condenações por crimes comuns.

Como bem ponderado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em parecer lançado na AP 0000014.36.2020.8.11.0087 [interposta pelos corréus],

“
ambos os crimes estão consubstanciados nos mesmos fatos, período e agentes e não se descreve qualquer outra prática criminosa que não o tráfico de drogas”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça à época).

Ausentes liames subjetivos autônomos, a condenação da apelante LAIS CAROLINE NASCIMENTO pela organização criminosa deve ser afastada para se evitar dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
). Isso porque, se
“a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso [...] praticará o crime de associação para o tráfico”
, à luz do princípio da especialidade (TJMT, AP

0002080-45.2019.8.11.0015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 17.6.2020, p. 25.6.2020).

Nessa linha, segue-se julgado desta e. Câmara:

“Não é possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas quando a conduta atribuída ao réu decorre do mesmo contexto fático, sem demonstração de associação distinta.” (
AP 1020998-57.2023.8.11.0042 – j. 15.10.2024 - p. 18.10.2024)

Assim sendo, a apelante LAIS CAROLINE NASCIMENTO deve ser absolvida da organização criminosa diante da dupla imputação pelo mesmo fato, nos termos do art. 386, VI do CPP [existirem circunstâncias que excluam o crime], mantidas as responsabilizações penais das apelantes LUZIMAR DE MORAES [responsável por movimentação financeira] e KATIA SANDRA QUARESMA PRADO.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

- apelante LAIS CAROLINE NASCIMENTO

Na primeira fase, o Juízo singular aplicou a pena-base da associação para o tráfico f em 6 (seis) meses acima do mínimo legal diante dos maus antecedentes [condenação por receptação cometida em 23.5.2019, transitada em julgado no dia 28.11.2023 - SEEU

2000870-80.2023.8.11.0015).

O c. STJ assentou entendimento
“no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 865.320/SP – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.8.2024, p.15.8.2024).

Assim sendo, conserva-se a pena-base deve ser mantida em 3(três) anos e 6(seis) meses de reclusão devido à incidência da fração de 1/6 (um sexto) pelo vetorial negativo (STJ, AgRg no HC n. 835.740/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.10.2023, p. 5.10.2023).

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, a justificar a preservação da pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, a pena final deve ser mantida em 3 (três) anos e 6(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, visto que não há majorantes e minorantes.

Afastada a condenação por organização criminosa, redimensiona-se a pena definitiva da apelante LAIS CAROLINE NASCIMENTO em

3 (três) anos e 6(seis) meses de reclusão, mantida a pena pecuniária em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

por ser mais benéfica a apelante, sob pena de
reformatio in pejus
.

Sobre o regime inicial, preserva-se o semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos, diante dos maus antecedentes e do envolvimento da apelante com facção criminosa

de âmbito nacional (STJ, HC n. 409.130/SP - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe de 21/9/2017.).

-

apelante LUZIMAR DE MORAES

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 3(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Reconhecida a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas e associação para o trafico, transitada em julgado no dia 23.5.2019 – SEEU

2000064-60.2019.8.11.0023], o juiz da causa elevou a pena na fração de 1/3 (um terço) ao considerar que a apelante LUZIMAR DE MORAES é
“reincidência especifica em crime hediondo”
.

Ocorre que o c. STJ, no Tema Repetitivo nº 1172, assentou diretriz jurisprudencial de que
“a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”
(REsp nº 2.003.716/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.10.2023, p. 31.10.2023).

Consequentemente, agrava-se a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) para redimensionar a pena provisória para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela totaliza-se a pena definitiva da apelante LUZIMAR DE MORAES pela organização criminosa em 3 (três) anos e 6(seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (STJ, Súmula 269), sem substituição por restritivas de direitos por ausência de requisito legal – primariedade – (CP, art. 44).

-
apelante KATIA SANDRA QUARESMA PRADO

As penas da organização criminosa foram aplicadas no mínimo legal – 3 (três) anos e 10 (dez) dias-multa –, com imposição do regime aberto, mantido o regime inicial semiaberto (STJ, Súmula 269), sem substituição por restritivas de direitos diante da

“dedicação a atividades criminosas”
(CP, art. 44 e 77).

Por conseguinte, impõe-se preservar o apenamento imposto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) absolver LAIS CAROLINE NASCIMENTO da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas para 3 (três) anos e 6(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2) readequar as penas de LUZIMAR DE MORAES para 3 (três) anos e 6(seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos de pena.

É como voto.

[1]

LAIS X LEITÃO: tempo 1 min. Lais fala que os Guri estão reclamando que a Skol (droga) é ruim. Ela disse que foi dada a voz que se for ruim é para baixar o preço Lais está brava por que a droga é mim

[2]
LAIS X LEITÃO:Leitão fala que é o chefe, Lais fala que tem que arrumar 3 gerentes, um pro feijão (maconha) e mais dois (provavelmente para outros tipos de drogas). Leitão diz que já arrumou, e Du vai ficar no feijão, o Turco a linha de tiro Lais fala que o Turco manda nos meninos. E Leitão diz que tem o menino do Santa Marta, provavelmente Rone. Leitão diz que precisa de um gerente do giz (cocaína)

[3]
LAIS X LEITÃO: Lais pergunta se é para transferir o dinheiro para o velho Lais fala para Leitão mandar descer no Santa Marta e receber do Rone, Leitão fala que agora tudo vai passar pelo Cobra, ele que vai ficar responsável em pegar o dinheiro.

[4]
LAIS X LEITÃO: tempo 1:17 Lais diz que o Caseiro falou com o Neguinho do rex e queria mandar 300 reais de gordura (pasta base). Lais fala que tem que ver o negócio do feijão, que já era para ter visto que "lá" tá feio. Leitão diz que tá tentando, que não falou com o Bruninho ainda.

[5]
LAIS X LEITÃO: Falam sobre o Cobra, Lais fala que tenham que pegar os números das lojinhas que se acontecer alguma coisa eles tem os endereços e os números das lojinhas.

[6]
LAIS X CLEBER (PRESO)... Cleber diz que tava conversando com a mãe da lais pra eles fazerem alguma coisa lá (trafico) e que vai pedir pro coroa dele monta um negocio lá pra ele... Lais so diz hum... Cleber e porque eles dois não podem ter estas conversas (nas ligações)...

[7]
LAIS X HNI (CONJUGE) lais fala pra HNI guardar os birico (celular)porque os RH um monte de gente ta ai na frente... HNI diz que vai guardar o vinte oitão (celular)..

[8]
LAIS X CLEBER (PRESO)... Assunto sobre valores em dinheiro guardado onde 3 mil reais guardado e sobre dinheiro que ta caindo mensal...

[9]
LEITÃO X IGOR/MÃE: LEITÃO chama a me dele para vender entorpecente.

[10]
LEITÃO X MÃE: LEITÃO pede para a mãe ir procurar a filha saber onde está o entorpecente. LEITÃO X MÃE: LEITÃO diz vai mandar raspar a cabeça da filha dele, LEITÃO menciona que se ALMIR (pai do HENRIQUE) tivesse jogado a droga fora, iria matar ele Em seguida passa orientação para uma terceira pessoa para distribuição de entorpecente.

[11]
“
VEIO X KATIA (ESPOSA): KATIA pede para VEIO ir buscar 100 gramas de maconha no GEULIS, pois tem alguem querendo vender.”

“VEIO X KATIA: VEIO diz que a droga esta indo.”

[12]

Katia fala que Veio foi guardar "roupa" numa chácara. Provavelmente droga. Leitão fala que está com rolo o negócio do nariz e querem colocar o Leitão no prazo. KATIA falou que não vendeu tudo ainda. Leitão fala que o Azulão que mandou colocar ele no prazo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025